Tribunal: TJSP
Processo: 1022210-58.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Afirmação no sentido de houve inadequação das previsões contidas nos artigos 146, 741 e 944, todos do Código Civil – Oposição com fim de prequestionamento - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022210-58.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada NATHÁLIA CORONADO DE
ALMEIDA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022210-58.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 27.204
2
VOTO No:
27.204
EMB. DECL.:
1022210-58.2019.8.26.0003/50000 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA)
EBTE.:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
EBDA.:
NATHÁLIA CORONADO DE ALMEIDA LEITE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Afirmação no sentido de houve
inadequação das previsões contidas nos artigos 146, 741 e 944, todos do
Código Civil Oposição com fim de prequestionamento - Inadequação
da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não
conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição -
EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 1117/122 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da autora-
embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, há omissão no julgado,
afirmando que houve inadequação das previsões contidas no artigo 741, do Código
Civil. Acrescenta que necessita de um pronunciamento específico a respeito dos artigos
186 e 944 do Código Civil, que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão
do dano e pela repercussão por ele causada, tese que utilizou para garantir que a decisão
fosse embasada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que
não foram ventilados pelo acórdão. Ressalta a finalidade de prequestionamento do
recurso.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022210-58.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 27.204
3
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Na espécie, nenhum desses vícios ocorreu no julgado embargado,
sendo que o embargante pretende, neste recurso, reverter o julgamento desfavorável do
recurso de apelação, para o que não se prestam os embargos de declaração.
A decisão embargada trouxe fundamentação suficientemente
clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Desse modo, desnecessária a análise de todo e qualquer
argumento do arrazoado, sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas
pelo órgão colegiado.
No
que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não
visam ao seu preenchimento, se não conjugados com efetiva obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Cumpre salientar que sobre essa inovação legislativa, Humberto
Theodoro Júnior1 destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal
Superior deverá considerar incluídos no acórdão os elementos que o
recorrente afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem
sido indevidamente inadmitidos. Com essa postura, o novo CPC adotou
orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos de declaração
1 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022210-58.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 27.204
4
pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para
a viabilidade do recurso extraordinário”.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Oposição
com
fim
de
prequestionamento. Inadequação da via recursal. Embargos que não se
prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.”2
Cumpre ressaltar que Julgador não está compelido a esgotar os
fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de
forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em
que baseia sua decisão. Por consequência, o não pronunciamento sobre todos os
dispositivos legais invocados pelas partes ou incidentes no caso não configura omissão
no decisum.
Assim, não havendo no acórdão qualquer ponto a ser declarado,
impõe-se o não acolhimento dos embargos.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 Embargos de Declaração no 1000163-74.2015.8.26.0474/50000, Rel. Des. Milton Carvalho, J. 18.06.2018.